Tribunal: TJMT
Processo: 1021602-46.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-23
Data de publicação: 2021-08-31

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021602-46.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[ELSON FLAVIO SANTANA DUARTE - CPF: 784.493.081-00 (RECORRENTE), EDSON ANTONIO CARLOS - CPF: 692.377.861-15 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (RECORRIDO), AOTORY DA SILVA SOUZA - CPF: 638.881.651-72 (ADVOGADO), CLARO S.A. - CNPJ: 40.432.544/0001-47 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. RECURSO INOMINADO. INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE. CONJUNTO PROBATÓRIO FRÁGIL. AUSÊNCIA DE PROVA DA INSCRIÇÃO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO. DANO MORAL NÃO DEMONSTRADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da ausência de provas da parte recorrente da inscrição negativa perante os órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em dever de indenizar por danos morais. Não há que se falar em indenização por danos morais, haja vista que o Recorrente não sofreu qualquer restrição creditícia pelo não pagamento da fatura contestada.

Telas colacionadas aos autos pelo autor demonstram apenas proposta de acordo de valores em aberto.

Sentença mantida.

Recurso conhecido e desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto em face de sentença de parcial procedência, que declarou a inexigibilidade do débito questionado ao fundamento de que a reclamada não comprovou a relação jurídica entre as partes e julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais, sob argumento que a reclamante não comprovou a negativação.

O recorrente requer a reforma da sentença, a fim de que a empresa reclamada seja condenada ao pagamento de R$20.000,00 (vinte mil reais), a título de danos morais.

Em contrarrazões, a recorrida impugna a concessão da gratuidade de justiça. No mérito, requer a manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

PRELIMINAR

Impugnação a Gratuita de Justiça

Consoante o Enunciado n. 166, do FONAJE, o juízo de primeiro grau concedeu à parte reclamante o benefício da assistência judiciária gratuita. Em que pese a reclamada se insurja quanto à benesse, não trouxe elementos concretos que desconstituam a hipossuficiência alegada. Desse modo, não há como negar o direito ante a declaração firmada e acolhida e, ainda, a ausência de prova em contrário, com vistas ao artigo art. 5º, LXXIV da Constituição Federal e artigo 98, do Código de Processo Civil.

Preliminar rejeitada.

VOTO

O cerne do recurso consiste em analisar se é caso de concessão de indenização por danos morais.

O reclamante alega que seu nome foi negativado em órgãos de proteção ao crédito por cobrança indevida da Reclamada, visto que já havia realizado cancelamento dos serviços no início do ano de 2015. A fim de comprovar os argumentos vertidos na inicial, acostou “
prints”
de aplicativo de conversas “
WhatsApp”
e do site “
Acordo Certo”
.

A Reclamada sustenta que o reclamante foi titular de dois contratos de telefonia, em que foram realizadas reclamações e contestadas as faturas, sendo os débitos cancelados, em razão de uma reclamação realizada na Anatel. Salienta que o Reclamante não apresentou nenhum documento hábil a comprovar o alegado dano moral, posto que a cobrança eventualmente realizada não significa, necessariamente, que a dívida esteja negativada.

Em relação à tese de inexistência de danos morais, a recorrida alega que o débito não foi inscrito nos órgãos de proteção ao crédito e defende que o documento juntado como prova da negativação trata-se tão somente de
“mera cobrança e não gera dever de indenizar”.

Pois bem, analisando detidamente os autos, verifica-se que a sentença recorrida não merece reforma, posto que não há nos autos nenhum extrato de negativação ou outro documento apto a comprovar a alegada negativação.

Nota-se que os documentos carreados aos autos nos ids. 94430455, 94430456 e 94430457, não informam sobre eventual anotação nos órgãos de proteção, tratando-se de apenas de
prints
de conversa de aplicativo
WhatsApp com a SERASA e dos sites Negocia Fácil e Acordo Certo,
em que constam informações de débitos existentes e com possibilidade de renegociação, o que afasta o dever de indenizar por danos morais.

Ressalte-se que a inscrição no cadastro “Serasa Limpa Nome” não caracteriza a negativação do nome do consumidor, servindo somente como um meio de cobrança extrajudicial e facilitação da negociação de dívidas, oferecendo descontos aos consumidores ((TJMT - 1006078-12.2020.8.11.0001 MT, Relator: Luís Aparecido Bortolussi Júnior, Data de Julgamento: 02.08.2021, Turma Recursal Única, Data da Publicação: 06.08.2021).

Assim, em que pese o reconhecimento da ilegalidade da cobrança, infere-se que não houve inscrição dos dados da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito ou cobrança por meio vexatório, de modo que, a simples cobrança extrajudicial de dívida, mesmo que indevida, não gera dano moral indenizável, mas apenas mero aborrecimento plenamente suportável por qualquer pessoa.

Nesse caminho, cito julgamento já proferido por esta e. Turma:

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – SERVIÇO DE FORNECIMENTO DE ENERGIA – ALEGAÇÃO DE FATURAS ACIMA DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO E PROCEDÊNCIA DO CONTRAPOSTO – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVENTE – FATURAS DE SETEMBRO/2019, OUTUBRO/2019 E NOVEMBRO/2019 EM VALORES QUE DESTOAM DOS MESES ANTERIORES – FATURAS DE JULHO/2020 E AGOSTO/2020 DENTRO DA MÉDIA DE CONSUMO – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA LEGITIMIDADE DAS COBRANÇAS – FATURAS ACIMA DA MÉDIA – NECESSIDADE DE REVISÃO DAS FATURAS QUE DESTOAM DA MÉDIA – AUSÊNCIA DE CORTE E INSCRIÇÃO – MERA COBRANÇA INDEVIDA – INEXISTÊNCIA DE DANO MORAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A elevação do consumo de energia, sem fator que a justifique e em valor exorbitante, enseja a revisão dos valores cobrados indevidamente, referentes aos meses de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019, posto que as faturas de julho/2020 e agosto/2020 se encontram dentro da média de consumo.

Entretanto, a simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar a título de dano moral na sua modalidade “in re ipsa”.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável ainda mais se a declaração de inexistência da fatura com sua revisão é suficiente para a recomposição do “status quo ante”, portanto, de rigor a reforma da sentença apenas para determinar a revisão das faturas de setembro/2019, outubro/2019 e novembro/2019.

Sentença reformada.

Recurso parcialmente provido.

(N.U 1031818-69.2020.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, LUCIA PERUFFO, Turma Recursal Única, Julgado em 02/08/2021, Publicado no DJE 06/08/2021)

Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter a sentença por seus próprios fundamentos.

Por consequência, condeno a Recorrente ao pagamento das custas e despesas processuais, bem como honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto nos incisos, I e VI do §1º e §3º, ambos do art. 98 do CPC.

É como voto.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/08/2021